Tribunal: STF
Processo: HC 259166
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,impetrado em favor de Aldomir Helio Fernandes, Flávia Cristina Tempeste e Leandro Tempeste, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 984.757/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que os pacientes foram indiciados no Inquérito Policial n. 1691328-49.2023.8.26.0224, em trâmite no 3º Distrito Policial de Guarulhos – SP, em razão de débito fiscal de ICMS não recolhido por pessoa jurídica da qual seriam sócios e administradores.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente do iminente perigo à liberdade de locomoção dos pacientes, diante do indiciamento em virtude de suposto crime tributário. Sustenta também que a decisão de indiciamento seria carente de fundamentação, por não constar a autoria, a materialidade delitivas e a descrição dos fatos. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o sobrestamento do inquérito policial até o trânsito em julgado da ação anulatória de débito fiscal nº 1005527-54.2022.8.26.0224, em curso no Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Guarulhos.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do habeas corpus, conforme parecer assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CRIME TRIBUTÁRIO. INDICIAMENTO. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. DÉBITO DISCUTIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA. NÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Hipótese dos autos de inquérito policial no qual apurada suposta prática de crime tributário, com a existência de ação anulatória de débito fiscal em trâmite no juízo cível. 2. Impetração de habeas corpus que visa ao sobrestamento do inquérito policial até o trânsito em julgado da ação anulatória, sob o fundamento de insuficiência da fundamentação do despacho da autoridade policial que decidiu pelo indiciamento e de prejudicialidade em razão da ação judicial que impugna o débito fiscal. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem conhecido dos habeas corpus impetrados em substituição a recurso próprio. 4. A jurisprudência da Corte Suprema é iterativa no sentido de que o trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, restar demonstrada a atipicidade das condutas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade. 5. No caso concreto, restou demonstrada a existência de suficientes indícios da prática de crime tributário, de modo que presente a justa causa para a continuidade das investigações. 6. Não procede a alegação de prejudicialidade, porquanto o acórdão atacado enfatizou que não houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário principal no juízo cível. De qualquer modo, a pretensão deduzida na seara cível, com o fim de desconstituir o crédito tributário, não impede o trâmite de inquérito policial ou de eventual ação penal correlata, em razão da independência entre as respectivas esferas. 7. Ausente flagrante ilegalidade a ser sanada. 8. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus”. (e-doc. 20)



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. INDICIAMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DÉBITO DISCUTIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA. DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. CONHECIMENTO DO WRIT. INDICIAMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. POSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL MESMO DURANTE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA OU CÍVEL. ART. 93 DO CPP. FACULDADE DO JUIZ. ORDEM DENEGADA. 1. Uma vez verificado que a impetração foi instruída com os documentos essenciais ao exame da tese defensiva, é de se reconsiderar a decisão que não conheceu do habeas corpus por deficiência instrutória. 2. Esta Corte de Justiça já firmou a compreensão de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto, impondo-se o não conhecimento da impetração, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício apenas nos casos de flagrante ilegalidade constatada no ato judicial impugnado. 3. O indiciamento é ato de atribuição privativa da autoridade policial, desde que realizado com base em indícios mínimos de autoria e materialidade, não representando, por si só, ilegalidade ou ameaça concreta à liberdade de locomoção. 4. A existência de ação cível anulatória de débito fiscal não impede o prosseguimento de investigação criminal por crime tributário, especialmente quando o crédito não está integralmente suspenso por decisão judicial. 5. O art. 93 do CPP confere ao Juízo criminal a faculdade de suspender o processo, quando a definição da infração penal depender de questão cível controvertida, o que não pode ser imposto pela via estreita do habeas corpus. 6. Agravo regimental provido e, por outros fundamentos, habeas corpus não conhecido”. (e-doc. 14, p. 22-23)



    Essa é a razão pela qual se insurgem o impetrante neste writ. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Og Fernandes, na decisão mantida pelo acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Esta Corte de Justiça já firmou a compreensão de que o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto, impondo-se o não conhecimento da impetração, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício apenas nos casos de flagrante ilegalidade constatada no ato judicial impugnado. 



    Observam-se a respeito: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024; AgRg no HC n. 874.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024; AgRg no HC n. 918.177/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024; AgRg no HC n. 912.662/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024. 



    No caso em exame, não se verifica a ocorrência de ilegalidade flagrante apta a superar esse entendimento.



    A controvérsia gira em torno da legalidade do indiciamento dos pacientes, diante da pendência de discussão cível sobre o débito fiscal subjacente, cuja exigibilidade teria sido parcialmente suspensa por decisão judicial. 



    O indiciamento é ato de natureza discricionária da autoridade policial, desde que motivadamente embasado em indícios de autoria e materialidade, e não representa, por si só, constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do investigado. 



    No caso, constam nos autos: oficio do Ministério Público solicitando a instauração de inquérito policial; portaria de instauração de inquérito policial; as intimações policiais que indicam que os pacientes estão sendo investigados; auto de infração e imposição de multa lavrado pela Fazenda Pública estadual; despacho do Delegado de Policia, postulando pela continuidade das investigações; parecer ministerial pela continuidade das investigações; decisão judicial pelo não arquivamento do inquérito e prosseguimento das investigações; e acórdão do TJSP que validou o indiciamento e reconheceu a existência de indícios suficientes à continuidade da persecução (fls. 125-349). 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "havendo lançamento definitivo, a propositura de ação cível discutindo a exigibilidade do crédito tributário não obsta o prosseguimento da ação penal que apura a ocorrência de crime contra a ordem tributária, tendo em vista a independência das esferas cível e penal" (AgRg no REsp n. 1.390.734/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/3/2018).



    (...)



    No que tange à aplicação do art. 93 do CPP, trata-se de faculdade do Juízo criminal, a ser avaliada no momento oportuno, e não pode ser imposta por meio de habeas corpus, especialmente sem demonstração de abuso, teratologia ou ilegalidade manifesta. 



    Eventual alegação de responsabilização penal objetiva – por indiciamento genérico de todos os sócios – não se comprova, à luz dos elementos constantes dos autos. O inquérito encontra-se em fase inicial; portanto, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, nessa etapa, realizar juízo antecipado de tipicidade ou de imputação individual, o que demandaria revolvimento fático-probatório. 



    Ademais, da leitura do acórdão do Tribunal estadual que apreciou o recurso em sentido estrito, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada, consignando-se a existência de indícios da prática do crime atribuído aos pacientes e a necessidade de continuidade das investigações.



    Salientou-se, também, que – ao contrário do que aduz a defesa – a decisão proferida no Juízo cível não suspendeu a exigibilidade do crédito tributário objeto de apuração no âmbito criminal. No ponto (fls. 16-17): 



    A instauração de inquérito policial para apuração de suposta prática de crime tributário após a constituição definitiva do débito encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] Eventual suspensão ou anulação do débito, em sede cível, poderá servir para o sobrestamento das investigações, hipótese não ocorrida até o momento. Ainda, conforme apontado pela decisão que denegou a ordem, “o agravo de instrumento nº 2059190-88.2022.8.26.0000 não suspendeu a exigibilidade do crédito tributário principal, portanto, não há que se falar, por ora, em ausência de justa causa para a ação”. 



    Não há, pois, que se cogitar de flagrante ilegalidade no caso em análise, apta a ensejar a concessão da ordem de ofício”. (e-doc. 14, p. 24-26, grifei)



    Pelo que há no acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Inicialmente, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso, salvo em caso de manifesta ilegalidade



    Observa-se, no caso concreto, que a existência de indícios suficientes da autoria da prática do crime tributário e a necessidade de continuidade das investigações restou clara dos fundamentos adotados pela autoridade policial (e-doc. 8, p. 9-11), assim como do acórdão do Tribunal de Justiça local que validou o indiciamento e reconheceu a existência de indícios suficientes à continuidade da persecução (e-doc. 12, p. 26-30).



    Com efeito, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.



    Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido:  



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);  



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original). 



    Ademais, ressalta-se que a pretensão deduzida na seara cível, com o fim de desconstituir o crédito tributário, não impede, de pronto, o trâmite de eventual ação penal, em razão da independência entre as respectivas esferas. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DEBATE NO JUÍZO CÍVEL NÃO CONDUZ AO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ATO APONTADO COMO COATOR CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 158053 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/04/2019)



    Por último, ressalta-se que para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente